Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Imprescindibilidade.
1 - Conquanto o art. 117 da LEP restrinja a concessão da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, o e. STJ a admite nos casos de regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais e dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto.
2 – Se relatório médico, elaborado pela Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional/GSAPP, atesta que o apenado está sendo acompanhado pelo sistema de saúde prisional, por equipe multidisciplinar, com uso regular de medicamentos e comparecimento periódico a consultas médicas, bem como que todas as doenças são passíveis de tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário, não está demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar.
3 – Agravo não provido.